Tribunal: TJMT
Processo: 0010807-90.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010807-90.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ - CPF: 559.404.041-20 (APELADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), ANA VIRGINIA DE CARVALHO - CPF: 229.877.461-72 (APELADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 353.643.601-30 (APELADO), ALEX NEVES JUNIOR - CPF: 891.844.241-68 (APELADO), JOEL GERALDO PINHEIRO - CPF: 616.656.491-00 (APELADO), GILDASIO DE ALMEIDA BRITO - CPF: 041.078.371-49 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ - CPF: 559.404.041-20 (APELANTE), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), RENATO DE SOUSA AQUINO - CPF: 699.624.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOEL GERALDO PINHEIRO - CPF: 616.656.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDASIO DE ALMEIDA BRITO - CPF: 041.078.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX NEVES JUNIOR - CPF: 891.844.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO E DE ANA CARLA BORGES LEAL MUNIZ. RECURSO DE ANA VIRGINIA DE CARVALHO NAO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– RECURSO ADESIVO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – CARTAS CONVITE PARA REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES – REALIZAÇÃO DOS CERTAMES QUANDO JÁ INICIADAS OU CONCLUÍDAS AS OBRAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92) – COMPROVAÇÃO – DOLO GENÉRICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PENAS DE MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – FIXAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
EM CONFORMIDADE COM GRAVIDADE E EXTENSÃO DO ATO PRATICADO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO NO CASO CONCRETO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – RECURSOS PRINCIPAIS DESPROVIDOS.

1. Não se conhece de recurso adesivo interposto após o prazo para apresentação de contrarrazões, dada a sua intempestividade.

2. Constitui ato de improbidade que viola os princípios que norteiam a Administração Pública a realização de procedimentos licitatórios quando as obras deles objeto já estavam concluídas ou em adiantada fase de realização, e, portanto, com o objetivo de legitimar contratações diretas efetuadas anteriormente.

3. Conforme iterativa jurisprudência pátria, o dolo exigido pela Lei nº 8.429/92 para a configuração da improbidade administrativa não é o específico, mas sim o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente público conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

4. Tendo as penas aplicadas aos agentes ímprobos observado a gravidade do ato praticado e a extensão do dano causado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa, a manutenção das mesmas é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público Estadual

e por
Ana Carla Luz Borges Leal Muniz

almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa nº 0010807-90.2011.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial quanto aos requeridos Alex Neves Junior, Renato de Souza Aquino e Gildázio de Almeida Brito e

parcialmente procedente com relação a Ana Carla Luz Borges Leal Muniz, Ana Virgínia de Carvalho e Luiz Carlos da Silva, condenando-os, pela prática do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/92, às seguintes sanções:
a)
Ana Carla Luz Borges Leal Muniz e Ana Virgínia de Carvalho: suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios também por 03 (três) anos e pagamento de multa civil correspondente a 01 (uma) remuneração mensal à época dos fatos, com incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data do pagamento recebido, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do STJ; e
b)
Luiz Carlos da Silva: suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios também por 03 (três) anos (Ids 3283450 e 3283451).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
defende a reforma parcial da sentença para que as rés-apeladas Ana Virgínia de Carvalho e Ana Carla Luz Borges Leal Muniz sejam também condenadas à perda da função pública, a qual deve incidir sobre o vínculo/função que estejam exercendo atualmente, e para que seja aplicada a pena de multa civil ao recorrido Luiz Carlos da Silva, visto que
“tanto a doutrina quanto a jurisprudência são plácidas no sentido de que o terceiro (extraneus), ou seja, aquele que não sendo servidor público, induza, concorra ou se beneficie pela prática de atos de improbidade, será condenado às sanções estatuídas pelo art. 12, da Lei 8429/92, inclusive a pena de multa cível, que no caso em tela, deve ser fixada ao extraneus em conformidade com a remuneração percebida pelo agente público”
. (Ids 32853973 e 3285374)

Ana Carla Luz Borges Leal Muniz
, por sua vez, em longas razões recursais, defende a reforma da sentença afirmando que a prova dos autos demonstra que
“não praticou diretamente nenhum dos atos a ela imputados, senão de forma indireta na qualidade de gestora do órgão e, quando do conhecimento dos fatos, tudo fez para o saneamento”
.

Sustenta, outrossim, que a sentença foi proferida com base em meras presunções feitas pelo autor e que não
“abordou fato incontroverso nos autos sobre o recebimento de verbas provenientes da União e transferidas através do FUNDESCOLA, bem como recebimento de verbas provenientes de SUPRIMENTOS DE FUNDOS, transferidos diretamente para as escolas e administrados pelos diretores”
, e que, na sua ótica, demonstra que
“as obras anteriores e em andamento quando das licitações (e quando das fiscalizações), foram realizadas diretamente pelas escolas, enquanto que as obras licitadas foram complementares, em etapas não abrangidas pelas verbas escolares”
, sendo, portanto, posteriores

aos procedimentos licitatórios correspondentes às Cartas Convites nº 006/2005 e 007/2005.

Assegura, nesse contexto, a legalidade das licitações e dos contratos correspondentes (Contratos nº 015/2006 e 018/2006), bem como a inexistência de dolo ou má-fé de sua parte, primeiro, porque apesar da legalidade dos certames, constituiu Comissão Sindicante e cancelou o Processo Licitatório nº 006/2005 e o respectivo Contrato nº 18/2005, e, segundo, porque embora o Tribunal de Contas do Estado tenha considerado ilegais os referidos contratos, reviu as suas decisões em sede de recursos de reconsideração, considerando, para tanto, a inexistência de prejuízo ao erário ou desvio de recursos públicos, o que também afasta o elemento doloso na espécie e, consequentemente, a prática de improbidade administrativa, a qual não admite a responsabilização objetiva.

Salienta, na sequência, que não pode ser questionada a celeridade na realização dos certames em questão, mormente pela existência de sistema informatizado que facilita
“a elaboração, publicação dos editais e envio dos convites, sobretudo, pelos membros da comissão de licitação que trabalham apenas e tão somente com esse tema”
, bem como que não pode ser atingida por erros formais praticados por integrantes da referida comissão apenas e tão-somente por ser a gestora do órgão público.

Ao fim, após defender que não houve lesividade ao erário, que foi demonstrada a necessidade urgente das obras realizadas e que as penas aplicadas não foram fundamentadas nem observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo a sentença adotado quase a totalidade das sanções previstas no inciso III do art. 12 da Lei nº 8.429/92, a apelante requer provimento ao recurso, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na demanda ou, alternativamente, extirpando as penas de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público, por serem excessivas (Ids 32853975 a 32853979)

Intimados, apenas o Ministério Público e Ana Carla Luz Borges Leal Muniz apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença naquilo que lhes é favorável (Ids 32853986/32853987 e 32856454/32856455).

Vindo a esta Casa, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça que, ao fundamento de ausência de contrarrazões dos requeridos, os devolveu para as providências cabíveis.

Nessa ocasião foi determinada a intimação de Ana Virgínia de Carvalho e Luiz Carlos da Silva para contra-arrazoarem o recurso do Ministério Público, diante da desnecessidade de chamamento dos demais réus (Id 42261967).

Em resposta, os advogados de Luiz Carlos da Silva noticiaram já ter renunciado aos poderes que lhes foram concedidos (Id 43312993) e Ana Virgínia de Carvalho, além de apresentar contrarrazões, interpôs
apelação adesiva
, requerendo a improcedência da demanda em relação a sua pessoa (Ids 45326989 e 45326991).

Após a apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo pelo
Parquet
(Id 67629490), bem como a determinação de prosseguimento do feito independentemente de novas intimações em relação à Luiz Carlos da Silva, pois, cientificado da renúncia de seus advogados, não constituiu outros a tempo e modo, os autos foram novamente encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça para manifestação (Id 63789953).

Nessa oportunidade, porém, a douta Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos reiterou a ausência de contrarrazões
“dos apelados Ana Virgínia de Carvalho, Luiz Carlos da Silva, Alex Neves Junior, Renato de Souza Aquino e Gildázio de Almeida Brito ou Certidão que comprove a inércia em apresentá-la”
e devolveu os autos para saneamento, pugnando por nova vista após o cumprimento do ato (Id 76878474).

Recebendo os autos, após constatar que neles já constavam as contrarrazões de todos os réus afetados pelos recursos então interpostos e a possível preclusão das contrarrazões e do recurso adesivo interposto por Ana Virgínia de Carvalho, foi determinada a intimação desta última e do Ministério Público para, em cinco dias, manifestarem-se nos moldes do arts. 9º e 10 do CPC (Id 85253028), o que foi cumprido nos Ids 85930998 e 87836984.

Por fim, a douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo não conhecimento do apelo adesivo aviado por Ana Virgínia de Carvalho; pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público, apenas para fixar a sanção de multa civil em desfavor de Luiz Carlos da Silva e pelo desprovimento do apelo manejado por Ana Carla Luz Borges Leal Muniz (Id 89309042).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público, amparado no Inquérito Civil GEAP nº 000630-002/2006, ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de Ana Carla Luz Borges Leal Muniz (Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso), Ana Virgínia de Carvalho (Presidente da Comissão de Licitação), Luiz Carlos da Silva (representante legal da empresa
Santa Inês Construtora e Comércio Ltda.), Alex Neves Junior (representante legal da empresa Uniaço Construções e Comércio Ltda.),
Renato de Sousa Aquino (representante legal da empresa Maximus Construtora Lttda.) e Gildásio de Almeida Brito (representante legal da empresa G. Almeida Brito Engenharia, Construção e Comércio) por supostamente terem praticado o ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei nº. 8.429/9 ao deflagrarem e participarem das Cartas Convites nº 006/2005 e 007/2005, que culminaram nos Contratos nº 015/2005 e 018/2005, celebrados entre a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT) e as empresas Santa Inês Construtora e Comércio Ltda. e Uniaço Construções e Comércio Ltda. para a realização de obras na Escola Estadual Rodolfo A. T. Curvo e na Escola Estadual Porfíria Paula de Campos.

Segundo o
Parquet
, após a constatação de inúmeras irregularidades nos procedimentos licitatórios correspondentes, os referidos contratos foram julgados ilegais pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, pois, além de as Cartas Convite terem sido realizadas com excepcional celeridade, as obras delas objeto foram concluídas ou estavam em adiantada fase de conclusão antes da realização dos certames, os quais, portanto, teriam sido efetuados
“com o intuito de ‘legalizar’ a situação, bem como permitir a liberação do pagamento às empresas”
. (Id 32751223, p. 8)

A ação foi distribuída à
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá
e, após longa instrução processual, foi proferida sentença
julgando improcedente o pedido inicial quanto a Alex Neves Junior, Renato de Souza Aquino e Gildázio de Almeida Brito e

parcialmente procedente com relação a Ana Carla Luz Borges Leal Muniz, Ana Virgínia de Carvalho e Luiz Carlos da Silva, aos quais foram aplicadas as seguintes sanções: a) Ana Carla Luz Borges Leal Muniz e Ana Virgínia de Carvalho: suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios também por 03 (três) anos e o pagamento de multa civil correspondente ao valor de 01 (uma) remuneração mensal à época dos fatos; e b) Luiz Carlos da Silva: suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios também por 03 (três) anos (Ids 3283450 e 3283451).

Irresignados, tanto o
Parquet
como Ana Carla Luz Borges Leal Muniz interpuseram recursos de apelação. O primeiro para que fosse acrescida a pena de perda de função pública a Ana Carla Luz Borges Leal Muniz e Ana Virgínia de Carvalho e de multa civil a Luiz Carlos da Costa. A segunda para que fosse julgada improcedente a demanda em seu desfavor ou, alternativamente, afastadas as penas de proibição de contratar e de suspensão dos direitos políticos, ambas pelo período de 03 (três) anos.

Nenhum dos recursos, todavia, merecem provimento, os quais seguem analisados em conjunto.

Ocorre que após analisar detidamente os autos, tenho que restou devidamente demonstrado, pela farta prova documental e oral colacionada, a prática de ato de improbidade administrativa pela apelante Ana Carla Luz Borges Leal Muniz, que teria autorizado, homologado e adjudicado as Cartas Convite nº 06/2005 e 07/2005 em descompasso com a legislação de regência e os princípios que norteiam a administração pública.

Com efeito, segundo ressai dos autos, a Carta Convite nº 06/2005 foi lançada por meio de edital em 06/5/2005, tendo como objeto a contratação de empresa para reforma geral da cobertura da Escola Estadual Rodolfo A. T. Curvo (lote 1) e a contratação de empresa para execução de pequenos reparos na mesma unidade escolar (lote 2).

Nessa mesma data, vale dizer, foi autorizada a licitação pela recorrente, efetivada a minuta do edital, elaborado parecer jurídico favorável, divulgado o edital e entregues os convites para participar das licitações às empresas Santa Inês Construções e Comércio Ltda., Uniaço e Comércio Ltda. e Maximus Construtora Ltda.

A abertura dos envelopes de propostas e habilitação ocorreu em 16/5/2005, ocasião em que a empresa Santa Inês Construções e Comércio Ltda. ofertou o valor de R$100.998,00 (cem mil, novecentos e noventa e oito reais) pelos dois lotes ofertados e sagrou-se vencedora.

Ato contínuo, em 20/5/2005 a referida licitação foi homologada e adjudicada pela ora recorrente, firmando-se o Contrato nº 18/2005 em 03/6/2005, com o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização e conclusão das obras, contados do recebimento da Ordem de Serviço, a ser expedida pela Presidente da Comissão de Concurso (Ids 32751229, p. 4/9 e 32751237, p. 1).

Contudo, em inspeção realizada nos dias 09 e 10/6/2005 pelos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na obra licitada após a constatação de várias irregularidades no Contrato nº 018/2005, foi concluído, inclusive com a juntada de fotografias do local, que:

“‘1º) Os serviços constantes das especificações do Lote 01 foram executados em sua totalidade;

2º) Os serviços constantes do Lote 02 não foram iniciados e não constam do Contrato nº 18/2005;

3º) Conforme descrito no sub-item III.1.6
as obras referentes ao Contrato supramencionado já estavam concluídas em março de 2005, portanto antes do processo licitatório
, cuja abertura e julgamento ocorreu em 16 de maio, indicando desta forma vício em todo o seu procedimento, contrariando os Artigos 29 e 39 da Lei nº 8666/93.

4º)
A documentação encontrada, referente ao processo licitatório, foi elaborada para regularizar a situação descrita acima
, caracterizando infração prevista no Art. 90 da Lei Nº 8666/93”
. (Id 32751223, p. 10) Grifei.

Situação igual, outrossim, ocorreu com a Carta Convite nº 007/2005, a qual foi lançada em 05/5/2005, tendo como objeto a contratação de empresa para execução de muro de fecho, pórticos e portões de acesso à Escola Estadual Porfíria Paula de Campos, em Várzea Grande. Nessa mesma data foi autorizada a licitação pela apelante, efetivada a minuta do edital, elaborado parecer jurídico favorável, divulgado o edital e entregues os convites às empresas Santa Inês Construções e Comércio Ltda., Uniaço Construções e Comércio Ltda. e G. de Almeida Brito.

A abertura dos envelopes de propostas e habilitação ocorreu em 13/5/2005, sendo considerada vencedora a empresa Uniaço Construções e Comércio Ltda., que ofereceu o valor de R$98.017,00 (noventa e oito mil e dezessete reais).

Homologada e adjudicada a licitação pela ora recorrente em 19/5/2005, foi divulgado, no mesmo dia, o seu resultado e em 20/5/2005 celebrado o Contrato nº 15/2005, fixando-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização e conclusão da obra licitada (Ids 32751243, p. 6/8 e 32752478, p. 1/3).

No dia 03/6/2005, contudo, em inspeção realizada na obra por servidor do Tribunal de Contas Estadual, o qual tirou várias fotografias do local, constatou-se o seguinte,
verbis
:

“Atendendo a Solicitação de Vistoria da obra da Escola Estadual Porfiria Paula de Campos no Município de Várzea Grande, verificou-se in loco que
a execução do muro, encontra-se na etapa da alvenaria de vedação, conforme fotos em anexo
.

Conforme informação obtida na própria obra, pelo encarregado a mesma já está sendo executada aproximadamente a 40(quarenta) dias, pois procedeu-se até a presente data os serviços de Demolição e Retirada, Fundações, Estrutura e quase a totalidade da Alvenaria do muro.

Com relação aos quantitativos e preços unitários da planilha, condizem com o executado”.
(32752495, p. 9) Grifei.

Tais condutas, vale dizer, resultaram na declaração de ilegalidade dos Contratos nº 18/2005 e 15/2005 pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em face às seguintes irregularidades constantes dos Acórdãos nº 961/2006 e 962/2006, julgados em 23/5/2006:

Contrato nº 018/2005
:
“(1) obra concluída antes do processo licitatório; (2) ausência da ordem de serviço; (3) falta de assinatura do contrato e, (4) ausência de data no parecer jurídico e no termo de homologação e não publicação do resultado da licitação”.
(Id 32843984, p. 4)

Contrato nº 015/2005
:
“(1) Obras concluída antes do processo licitatório; (2) Ausência da ordem de serviço; (3) Falta de assinatura do contrato; (4) Ausência de data no parecer jurídico e no termo de homologação e não publicação do resultado da licitação, aumentando-se a sanção de multa em 1/3 (um terço) ainda, em virtude da reincidência, por já ter sido julgado caso semelhante, da mesma parte e com as mesmas irregularidades (...)”.
(Id 32843985, p. 2)

Assim, além das irregularidades quanto à falta de assinaturas e datas, as quais restaram sanadas na fase de defesa administrativa pela recorrente, restou evidente que as Cartas Convites nº 006 e 007/2005, cuja operacionalização ocorreu num único dia, como visto, foram realizadas apenas e tão-somente para dar ares de legalidade a uma situação já consolidada – a contratação direta e anterior das empresas Santa Inês Construções e Comércio Ltda. e Uniaço Construções e Comércio Ltda. – incorrendo, assim, a recorrente, que era a responsável pela Pasta à época e que autorizou, homologou e adjudicou o objeto das licitações, na prática de ato de improbidade administrativa que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, notadamente aquela de
“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”
.

De acordo com a apelante, todavia, a sentença teria sido prolatada com base em meras presunções feitas pelo autor, não tendo abordado o fato, tido como incontroverso, de que as escolas recebem verbas provenientes da União, através do FUNDESCOLA, e dos Suprimentos de Fundos, os quais são administrados diretamente pelos diretores, de sorte que
“as obras anteriores e em andamento quando das licitações (e quando das fiscalizações), foram realizadas diretamente pelas escolas, enquanto que as obras licitadas foram complementares, em etapas não abrangidas pelas verbas escolares”
e, portanto, após os procedimentos licitatórios sob exame.

Contudo, ao se analisar os autos verifica-se que o objeto das Cartas Convite nº 006 e 007/2005 e dos respectivos Contratos nº 015/2005 e 018/2005 corresponde exatamente às obras fiscalizadas e fotografadas pelos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, estando, portanto, relacionadas a tais certames e contratos e não a outras obras e serviços eventualmente realizados com valores oriundos de verbas/fundos distintos.

Corroborando o alegado, verifica-se nos documentos colacionados aos autos que os valores advindos do FUNDESCOLA se destinaram à reforma e adequação das salas de aula e banheiros das unidades escolares e não à reforma da cobertura ou construção de muro (Ids 32751228, p. 1/2 e 32751237).

Inclusive, na sindicância instaurada pela própria recorrente, a comissão sindicante concluiu, ainda que sob a justificativa de urgência, que
“as obras na Escola Estadual Rodolfo Augusto T. Curvo tiveram início antes da realização do processo licitatório (...)”
(Id 32751241, p. 7), derruindo, assim, as alegações da apelante de que esta alegação seria mera presunção e de que as obras iniciadas em momento anterior não se relacionariam às Cartas Convite nº 006 e 007/2005.

De igual modo, conforme Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União, o Diretor da Escola Rodolfo Augusto Trechaud e Curvo, Sr. Sávio de Brito Costa, afirmou, durante a inspeção realizada no local, que as obras referentes ao Contrato nº 18/2005 foram executadas no período de janeiro a março/2005 (Id 32754052, p. 10) e, ouvido em juízo, como consta da sentença recorrida, apesar de não ter
“se recordado a data exata da obra, confirmou que ela ocorreu no início do ano – no ‘primeiro trimestre’, tanto que isso atrasou o começo do ano letivo”
. (Id. 32853450, p. 7).

Não fosse o bastante, as fotografias tiradas pelos servidores do Tribunal de Contas Estadual por ocasião das inspeções realizadas nas escolas beneficiadas com os procedimentos licitatórios (e não impugnadas a tempo e modo) não deixam dúvida quanto ao fato de que as obras já estavam concluídas (telhado) ou em adiantada fase de realização (muro) por ocasião das visitas
in loco
, ocorridas nos dias 09 e 10/6/2005 (Contrato nº 018/2005) e 03/6/2005 (Contrato nº 015/2005), e, portanto, pouco tempo após a celebração dos ajustes, os quais previam um prazo de 60 (sessenta) dias para a realização e conclusão dos objetos licitados, como bem destacou o magistrado sentenciante,
verbis
:

“Ora, além da vistoria e informação testemunhal terem confirmado que a obra foi executada entre os meses de
janeiro a março de 2005
, ou seja, bem antes do procedimento licitatório
[Carta Convite nº 006/2005]
, há de se ressaltar que na ata de julgamento da proposta da carta convite nº 007/2005, ocorrida em
16.05.2005
, o prazo previsto para conclusão era de 60 (sessenta) dias. Tal previsão evidencia que, se o início dos serviços pela empresa vencedora tivessem começado após o certame, não teria sido possível concluí-lo em menos de um mês, período decorrido entre
16.05.2005
e a vistoria de
09.06.2005
(fls. 612)”
. (Id
32853450, p. 7) Grifos originais.

Assim, evidente a prática de ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública pela apelante, para cuja configuração, vale dizer, é necessária a presença apenas de dolo genérico, o qual se caracteriza com o simples fato de o agente conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público, tendo este elemento ficado inequivocamente demonstrado nos autos.

Sobre essa questão, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que –
verbis: “
o elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que gere o indevido enriquecimento ou que atente contra os princípios da Administração Pública
, não se exigindo a presença de intenção específica, pois a atuação deliberada em desrespeito ao patrimônio público e às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo”.

(STJ-1ª T. – AgRg no AREsp 20747/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.11.2011, DJe 23.11.2011) Grifei.

Ademais, não se exige demonstração cabal da intenção, isto é, do dolo do agente público em praticar o ato de improbidade administrativa, sob pena, inclusive, de impedir a aplicação da Lei nº 8.429/92, visto que, regra geral, os ímprobos buscam, a todo modo, encobertar os seus atos ilícitos.

Nesse sentido, aliás, o Tribunal da Cidadania já decidiu que:

“(...)
a prova do móvel do agente pode se tornar impossível se se impuser que o dolo seja demonstrado de forma inafastável, extreme de dúvidas
. Pelas limitações de tempo e de procedimento mesmo, inerentes ao Direito Processual, não é factível exigir do Ministério Público e da Magistratura uma demonstração cabal, definitiva, mais-que-contundente de dolo, porque isto seria impor ao Processo Civil algo que ele não pode alcançar: a verdade real”
. (STJ-2ª T. – REsp 1245765/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/06/2011, DJe 03/08/2011) Realcei.

Na mesma esteira, veja-se a lição de Fernando Rodrigues Martins:

“A exigência de dolo, ou seja, a comprovação cabal da intenção do sujeito em descumprir os mandamentos proibitivos de enriquecimento ilícito ou em atentar contra os princípios, se levada às últimas consequências, não apenas reduz, como aniquila o espírito da norma, isto porque a comprovação do estado anímico nessas dimensões é quase uma quimera:

nenhum agente público (nesta era pós-positivista) age ou se omite deixando rastros de sua vontade”
. (O controle do patrimônio público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. P. 257)

No caso, a cronologia desencontrada entre os procedimentos licitatórios e as obras deles objeto, afrontando as fases do processo licitatório, as circunstâncias e agilidade excepcional na prática dos atos realizados e, em suma, todo o conjunto probatório, são suficientes para demonstrar, inequivocamente, que a apelante tinha conhecimento de sua conduta e agiu de forma livre e consciente ao realizar os certames, a fim de acobertar as contratações diretas realizadas anteriormente e a inobservância do regramento legal para obras e serviços no âmbito da administração pública.

Nesse contexto, não impressiona a tese da recorrente de que não haveria dolo pois não houve prejuízo ao erário e as obras eram necessárias e urgentes, primeiro, porque
a configuração de ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública independe da existência de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, conforme reiterado entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

E, segundo, porque a existência de urgência na realização das obras e a eventual possibilidade de contratação direta não afasta o fato – grave – de que a recorrente, aliada a outros réus, realizou procedimento licitatório forjado e em descompasso com a Lei nº 8.666/93, sujeitando-se, por tal motivo, às sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

De igual modo, não se sustenta a ausência de dolo na assertiva de que
a recorrente teria instaurado sindicância para apuração dos fatos e, em consequência, anulado o processo licitatório da Carta Convite nº 006/2005, visto que tal medida somente ocorreu por meio das Portarias nº 151/2005/GS/SEDUC-MT e 234/2005/GS/SEDUC-MT, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial em 28/6/2005 e 26/9/2005 (Id
32751226, p. 9)
, após a notificação quanto às irregularidades pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ocasião em que, como bem ressaltou o
Parquet
, a recorrente
“se viu no dever legal de suspender os procedimentos de pagamento pela irregularidade constatada”
. (Id

32751224, p. 1)

Nem mesmo a alegação da recorrente de que

o TCE-MT teria reformado os Acórdãos nº 961 e 962/2006, julgando legais os Contratos nº 015/2005 e 018/2005, tem o condão, diante dos fatos ocorridos, de afastar a sua conduta dolosa no caso concreto, pois em momento algum aquela Corte afastou as irregularidades ocorridas nos procedimentos licitatórios, apenas reconheceu que, como os serviços/obras foram prestados/realizadas, não tendo havido dano ao erário ou desvio de recursos, não se poderia manter a ilegalidade contratual e os valores integrais das penas aplicadas. Nesse sentido, veja-se os dispositivos de ambos os recursos de reconsideração, os quais foram providos apenas em parte:

Acórdão 2.746/2007, de 7/11/2007 –
“Portanto, considerando não ter havido prejuízos ao erário estadual ou desvio de recursos públicos em beneficio próprio da então Secretária de Estado de Educação, entendo que a forma mais razoável e justa de solucionar o problema é reformar o Acórdão n° 961/2006,
para considerar legal o Contrato n° 018/2005, não obstante as inúmeras irregularidades de procedimento
e reduzir a multa anteriormente aplicada de 750 UPF/MT para 100 UPF/MT em atenção ao princípio da proporcionalidade e com fundamento no inc. XI do art. 254 da Resolução n° 02/2002 deste Tribunal”
. (Id 32843984, p. 6/7)

Acórdão 2.748/2007, de 7/11/2007 –
“Portanto, considerando não ter havido prejuízos ao erário estadual ou desvio de recursos públicos pela então Secretária de Estado de Educação, entendo que a forma mais razoável e justa de solucionar o problema é reformar o Acórdão n° 962/2006,
para considerar legal o Contrato n° 015/2005, não obstante as inúmeras irregularidades formais
e reduzir a multa anteriormente aplicada de 1000 UPF/MT para 100 UPF/MT em atenção ao princípio da proporcionalidade e com fundamento no inc. XI do art. 254 da Resolução n° 02/2002 deste Tribunal”
. (Id 32843985, p. 5/6) Grifei.

De mais a mais, nos termos do art. 21 da Lei nº 8.429/92, a aplicação das sanções por ato de improbidade independe da
“efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento”
e, também,
“da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas”
.

Assim, ao contrário do alegado, restou, sim, demonstrada a conduta dolosa por parte da apelante, visto que, na condição de Secretária Estadual de Administração, era a responsável pela gestão dos recursos e gastos públicos realizados pela Pasta, devendo atuar de forma responsável e leal à instituição e à coletividade, pois a condução irresponsável da Administração Pública, por causar consequências ruinosas ao erário, não pode ser vista como mera irregularidade dos gestores públicos, configurando, na verdade, prática de improbidade, a qual não se limita à má gestão em razão de corrupção, mas abrange, também, a má gestão em virtude de ineficiência funcional grave.

Ademais, o Secretário de Estado
, no uso de suas atribuições administrativas de exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração estadual na área de sua competência, possui não só o dever, mas a obrigação de conhecer o que ocorre na Pasta para a qual foi designado e de pautar-se com conduta leal em relação aos administrados e à máquina pública e, sobretudo, velar pela estrita observância da lei por todos que o cercam.

Bem se vê, portanto, que não é possível excluir a responsabilidade da apelante na hipótese dos autos, ao fundamento de que
“não praticou diretamente nenhum dos atos a ela imputados, senão de forma indireta na qualidade de gestora do órgão e, quando do conhecimento dos fatos, tudo fez para o saneamento”
.

T
ivesse adotado o procedimento adequado e pautado pela lisura na realização das Cartas Convites nº 006 e 007/2005, cuja realização autorizou e, posteriormente, homologou o resultado e adjudicou o objeto licitado, bem como efetuado fiscalização eficaz e constante da realização destes – ônus que lhe cabia –, não sofreria as reprimendas da Lei de Improbidade Administrativa na espécie.

Nesse sentido, aliás, veja-se a lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, veja-se:

“(...) o superior hierárquico tem o dever jurídico de fiscalizar a atividade desenvolvida pelo agente que se encontra em um plano inferior (...).

A atividade dos subordinados informa e viabiliza a atividade dos superiores, e a competência destes engloba a competência daqueles, o que permite aos superiores hierárquicos revogar ou anular os atos de seus subordinados a bem do serviço, apresentando-se como verdadeiros fiscais natos da juridicidade dos atos administrativos.

O descumprimento do dever de fiscalizar acarretará a responsabilidade do agente sempre que sua omissão, por força da hierarquia funcional, assumir contornos juridicamente relevantes, contribuindo para o enriquecimento ilícito de seu subordinado, para a causação de dano ao patrimônio público ou para o descumprimento dos princípios regentes da atividade estatal
.

Note-se que a omissão juridicamente relevante do superior hierárquico poderá se manifestar tanto quando tenha tido conhecimento do obrar do ímprobo e opta por permanecer inerte, como na hipótese em que tenha tão-somente negligenciado em seu dever jurídico de fiscalizar
.

Enquadram-se nessa última perspectiva de análise os atos que, embora praticados pelo antecessor do agente, continuem a produzir efeitos durante a sua gestão (v.g. Prefeito Municipal contrata servidores públicos sem concurso, tendo o sucessor o dever jurídico de demiti-los)”
. (
In

Improbidade administrativa
. 6. ed. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 2011. p. 256) Grifei.

Evidente, portanto, a conduta consciente e intencional e, portanto, dolosa, da apelante em violar o art. 11 da Lei nº 8.429/92 no caso concreto.

Nesse cenário, outrossim, não há como prevalecer a tese da recorrente de que as penas com que que foi sancionada – suspensão dos direitos políticos (03 anos), proibição de contratar com o Poder Público (03 anos) e multa civil (01 remuneração) – não foram fundamentadas nem observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como é cediço, para a hipótese de ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública, o art. 12, III, da Lei nº 8.429/92 elenca as sanções de

ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, o pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos.

Essas penas, vale dizer, podem ser aplicadas cumulativamente ou isoladamente pelo magistrado (art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92).

Com essas premissas e considerando as várias penas previstas no referido dispositivo legal e o patamar máximo para a fixação da multa civil (cem vezes a remuneração), penso que as sanções aplicadas pelo magistrado de piso – que não foram todas previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, como alegado pela recorrente – observaram a situação individual de cada requerido na demanda de improbidade, tendo sido devidamente fundamentadas conforme a gravidade do ato praticado e a extensão do dano causado, bem como a ausência de dano ao erário e enriquecimento ilícito, e aplicadas no mínimo legal. Assim, devem ser mantidas inalteradas, pois adequadas e razoáveis ao caso concreto e ao caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa, tendo atendido ao disposto no art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92.

Nesse contexto, outrossim, não merece prosperar o recurso interposto pelo Ministério Público com vistas a acrescentar a pena de perda de função pública à condenação da recorrente Ana Carla Luz Borges Leal Muniz, pois, apesar de tal penalidade alcançar o cargo público atualmente ocupado pelo agente público (vide EREsp 1766149/RJ), tenho que as sanções aplicadas pelo juízo
a quo
já são suficientes para a sua punição pela prática do ato de improbidade administrativa que viola os princípios da Administração Pública, máxime considerando que, de fato, não houve lesão patrimonial ao erário e nem restou comprovado locupletamento ilícito pela então Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso.

Na mesma linha, entendo descabida a aplicação da pena de multa civil ao apelado Luiz Carlos da Silva, como requerido pelo
Parquet
, pois, conquanto possível a sua incidência também em relação ao particular, nos moldes do art. 3º da Lei nº 8.429/92, as penas aplicadas ao mesmo pelo magistrado, considerando as particularidades dos autos, são adequadas e suficientes à extensão e gravidade do ato de improbidade administrativa então praticado.

Enfim, por qualquer ângulo que se analise os recursos principais sob exame, vê-se que eles não merecem prosperar, tendo o magistrado de piso bem aplicado a lei ao caso concreto e decidido a controvérsia à luz da doutrina e da jurisprudência pátrias.

Quanto ao recurso adesivo interposto por Ana Virgínia de Carvalho, como relatado, atendendo à cota da Procuradoria-Geral da Justiça quanto à ausência de contrarrazões ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público, foi determinada a intimação dessa recorrente e de Luiz Carlos da Silva para tal mister, considerando que a apelada Ana Carla Luz Borges Leal Muniz já havia contra-arrazoado o referido apelo e que a demanda fora julgada improcedente em relação aos demais réus (Id 42261967).

Em resposta, os advogados de Luiz Carlos da Silva noticiaram já ter renunciado aos poderes que lhes foram concedidos (Id 43312993), impondo o prosseguimento do feito em relação a esta parte independentemente de novas intimações, visto que, regularmente cientificado da renúncia de seus advogados, não constituiu outros a tempo e modo, ônus que lhe cabia.

De seu turno, Ana Virgínia de Carvalho veio aos autos e, além de apresentar as contrarrazões faltantes, interpôs também apelação adesiva requerendo a improcedência da demanda em relação a sua pessoa (Ids 45326989 e 45326991).

Consequência desse ato, foi intimado o
Parquet
para contra-arrazoar o novel recurso adesivo e, em seguida, encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça que, todavia, mais uma vez requereu a intimação dos apelados para contrarrazões, levando à novo exame dos autos por esta relatora.

Pois bem. Nessa nova releitura dos autos foi possível verificar que
embora nos autos digitalizados e que tramitam no PJE – pois originalmente físico – não tenha constado, por motivo desconhecido, a intimação dos réus para apresentar contrarrazões ao apelo apresentado pelo
Parquet
, tal ato foi realizado, conforme informações obtidas do andamento processual disponibilizado no
site
deste Tribunal de Justiça e no Sistema Primus, tendo os réus Ana Virgínia de Carvalho e Luiz Carlos da Silva, porém, deixado transcorrer
in albis
o prazo recursal
.

Em razão dessa nova constatação e
diante da possível preclusão do direito de apresentar contrarrazões e recorrer adesivamente, foi determinada a intimação de Ana Virgínia de Carvalho e do Ministério Público para manifestar-se sobre tais fatos, no prazo de 05 (cinco) dias, evitando-se, assim, decisão surpresa vedada pelos arts 9º e 10 do CPC.

Ato contínuo,
Ana Virgínia de Carvalho veio aos autos defendendo a tempestividade do seu recurso adesivo tomando como parâmetro, contudo, a intimação realizada por força da primeira cota ministerial nestes autos (Id
85930998) e não aqueloutra efetivada em primeiro grau de jurisdição
. Já o
Parquet
, adotando posição diametralmente oposta, defendeu a intempestividade do referido apelo, admitindo, porém, as contrarrazões apresentadas, por possuírem prazo impróprio (Id
87836984).

Esclarecidos os fatos, embora admissíveis as contrarrazões apresentadas a destempo por Ana Virgínia de Carvalho, uma vez que possuem prazo impróprio, penso que o recurso adesivo por ela interposto em 04/6/2020 não deve ser conhecido, pois manifestamente intempestivo.

Ocorre que embora do processo digitalizado não tenha constado a cópia da página na qual certificada a sua intimação (e de Luiz Carlos da Silva) para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público, tal ato processual efetivamente ocorreu por meio do DJE nº 10558, disponibilizado em 16/8/2019 e publicado em 19/8/2019,

conforme informações obtidas no andamento processual acostado ao
site
do Tribunal de Justiça e no Sistema Primus, tendo os recorridos, porém,
deixado transcorrer,
in albis
, o prazo recursal.

Com isso, configurou-se a preclusão temporal, que obsta a repetição do ato processual não realizado pela parte e que não restou desconstituída pela nova intimação realizada nos autos, em segundo grau de jurisdição, visto que decorrente de mero equívoco a que foi induzido o julgador pela falta de digitalização da folha do processo que demonstrava o cumprimento das diligências necessárias à intimação dos apelados para responder ao recurso.

Destarte, diante da preclusão temporal e consequente intempestividade recursal, alternativa não há senão o não conhecimento do recurso adesivo, inclusive em homenagem ao tratamento paritário que o juiz deve dispensar às partes no processo.

Com essas considerações e fundamentos, NEGO PROVIMENTO às apelações principais interpostas pelo Ministério Público e por Ana Carla Luz Borges Leal Muniz e
NÃO CONHEÇO da apelação adesiva interposta por Ana Virgínia de Carvalho, diante da sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021